Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719536-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: KATIA DANIELA DE SIQUEIRA, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA, LUCIA DE FATIMA CORREIA LUZ, MARCOS VINHAL CAMPOS, ADRIANO AUGUSTO GOUVEIA DE MACEDO DESPACHO Não cabe ao Judiciário assumir o ônus que é da parte, a quem cabe se inteirar das formas e procedimentos para obtenção do endereço da parte adversa. Nada a prover. Cumpra-se, ID 28694388. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora